Tribunal: TJPA
Processo: 0800206-10.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800206-10.2021.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: HIDROVIAS DO BRASIL - VILA DO CONDE S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OBSCURIDADE. INEXISTENTE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1-
Trata-se de acórdão prolatado em sede de apelação cível, que desconstitui sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do inciso III do art. 485 do CPC;

2-
O magistrado não precisa se manifestar sobre todos os argumentos levantados pelas partes, quando já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão. Entendimento jurisprudencial remansoso;

3-
Ausente o vício apontado pelo embargante, evidencia-se que a pretensão recursal visa tão somente a reverberar o conteúdo do julgado, para o que não se prestam os embargos de declaração;

4-
Dispensado o prequestionamento da matéria veiculada, ante a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vício na decisão embargada;

5-
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/03/2024 a 18/03/2024, à unanimidade, em conhecer e não acolher os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800206-10.2021.8.14.0024

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: HIDROVIAS DO BRASIL VILA DO CONDE S/A

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração (ID 16959841) opostos por
HIDROVIAS DO BRASIL VILA DO CONDE S/A
em face de acórdão (ID 16710913) prolatado em sede de apelação cível, desconstituindo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do inciso III do art. 485 do CPC.

Em suas razões, a embargante alega a ocorrência de obscuridade e omissão no julgado. Sustenta a obscuridade na desconsideração que a inércia do Embargado se caracterizou em momento processual anterior, quando esse deixou de dar andamento ao feito por mais de 1 (um) ano e mesmo após ter sido intimado a dar andamento ao caso, em 15 (quinze) dias, manteve-se silente, deixando de esclarecer o tratamento dado à intimação já expedida no feito originário, para considerar que esta não seria processualmente suficiente para caracterizar o abandono de causa, nos termos do art. 485, III, § 1º, do CPC.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para que seja integrado o v. acórdão, com o prequestionamento dos art. 5°, caput, XXXVI, LIV, LV, LXXVIII, da CF, arts. 2º, 4º, 5º, 6º, 7º, 9º, 10, 17, 77, IV, 80, IV, 313, V, §§ 4º e 5º, 373, I, 485, III, § 1º, 486, caput, 489, §1º, VI, 926 e 927, III, 932, III, IV, “b”, 996 e 1.010, II e III, do CPC, viabilizando o acesso às Cortes Superiores e em privilégio aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV e 93, IX, da CF, bem como os arts. 11, 141, 371, 489, 1.022, 1.025 e 1.028 do CPC.

Contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 17221270).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar a matéria devolvida, na forma que segue:

O acórdão embargado anula a sentença extintiva, por ofensa ao disposto no §1º, do artigo 485 do CPC, que determina a necessidade de intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias antes de extinguir o processo por abandono da causa.

A embargante sustenta a obscuridade na ausência de esclarecimento sobre o tratamento dado à intimação já expedida no feito originário, para considerar que esta não seria processualmente suficiente para caracterizar o abandono de causa, nos termos do art. 485, III, § 1º, do CPC.

A obscuridade se perfaz por imprecisão semântica que torna dificultosa ou impossível a compreensão do teor da decisão, o que não ocorre no presente caso em que o embargante suscita argumentos na tentativa de rever o posicionamento do acórdão; não se desincumbe, porém, de evidenciar o vício suposto.

Transcrevo trecho do julgado que fundamenta sua conclusão:

“Acerca da fundamentação da sentença recorrida bem como do recurso em apreço, transcrevo o art. 485, inciso III e § 1º do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A extinção do feito sem resolução de mérito, a teor do inciso III acima transcrito, pode se dar quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias ou não promover atos ou diligências de sua incumbência essenciais ao desenvolvimento do feito. Tais situações específicas de paralisação de processos já em curso, porém, ensejam a intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC.

O caderno processual informa que a ação foi ajuizada
em

07/01/2021
, para cobrança de crédito tributário na monta de R$865.721,03 (oitocentos e sessenta e cinco mil e setecentos e vinte e um reais e três centavos) com base na CDA de nº 002020570899942-8 (ID 15757832; 15757833).
Em 17/02/2021
, o exequente requereu a suspensão do processo, com fulcro no art. 151, V do CTN (ID 15757835).
Em

26/03/2021
, o juízo determinou a suspensão do processo, por um ano, e, ao final do lapso temporal, que fosse dado vista dos autos ao exequente para os requerimentos pertinentes (ID 15757836).
Em 31/03/2023
, expedido ato ordinatório pelo Diretor de Secretaria, intimando o exequente para manifestação, em 15 (quinze) dias, acerca do prosseguimento do feito (ID 15757837). Em
13/06/2023
, prolatada sentença extintiva nos seguintes termos:

(...)

À luz dos fatos registrados, evidencia-se a ocorrência de erro de procedimento, em ofensa ao disposto no §1º, do artigo 485 do CPC, porquanto, foi determinada a intimação do exequente para dar prosseguimento ao feito e, em seguida, constatada a inércia, extinta a execução, sem a intimação do ora apelante para suprir a falta especificada pelo magistrado.

Posto isto, emerge certo que, uma vez não intimada nos termos da previsão legal, não poderia a fazenda pública ser penalizada por inércia em face do que não lhe foi dado conhecimento, donde decorre a necessidade de nulidade da sentença que assim foi conduzida.”

O vício apontado, neste ponto, afasta-se pela própria argumentação dos embargantes, a qual denota o interesse único de debater o mérito da questão por meio dos aclaratórios. Não há obscuridade ou omissão a ser reparada, pois esclarecido, no julgado, que a ofensa ao disposto no §1º, do artigo 485 do CPC se evidencia por erro de procedimento, tendo em vista que, constatada a inércia do exequente intimado para dar prosseguimento ao feito, foi extinta a execução sem oportunizar ao exequente o suprimento da falta, conforme estabelece o dispositivo citado.

Ressalta o intuito da embargante de rediscutir a matéria e a pretensão de dar novo contorno à lide, cujo mérito foi resolvido nos termos devolvidos pelo recurso de apelação.

Nesse contexto, segundo entendimento da Corte Superior, o magistrado não precisa se manifestar sobre todos os argumentos levantados pelas partes, quando já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão.

Vejamos a jurisprudência nessa linha:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material.

2.
Não prospera o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, envolvem situação já examinada e decidida pelo Colegiado
.

3.
O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional
.

4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque sobrecarrega desnecessariamente o Judiciário aumentando custos para o Estado.

5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp: 1602791 PR 2016/0140223-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/09/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/10/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA.
REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS REJEITADOS NOS ACÓRDÃOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. (AR 1903 ED-ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-279 DIVULG 24-11-2020 PUBLIC 25-11-2020)”

A simples irresignação com o resultado do julgado não se alberga no recurso de embargos de declaração que, consoante disposição do art. 1.022, do CPC, tem como finalidade o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão. Por natureza, essa espécie recursal possui efeito integrativo, objetivando o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional; não sendo, este meio, o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma da decisão.

Nesse sentido, já concluíram as Cortes Superiores:

“SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -
Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
II -

São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019).” (Grifo nosso).

Acrescento que, para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão; não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. Assim se mostra a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausentes vícios formais no julgado embargado.

Ante o exposto
, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 11 de março de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/03/2024